Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA COOPERATIVA. SUCUMBÊNCIA.

I – As cooperativas habitacionais se submetem às normas do CDC quando atuam como prestadoras de serviços em relação a seus cooperados, o que evidencia a legitimidade passiva da Cooperativa-ré para responder por eventuais vícios construtivos no imóvel. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – A pretensão do Condomínio-autor de reparos de supostos vícios construtivos no imóvel é necessária, útil e adequada. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.

III – Apesar da semelhança quanto à causa de pedir e pedido, não há identidade de partes entre a presente demanda e a reconvenção à ação monitória apresentada pela Cooperativa-ré contra a Construtora-ré (processo no 0010793-67.2016.8.07.0001). Rejeitada a alegação de litispendência.

IV – Os alegados vícios construtivos no imóvel foram identificados no prazo da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC. Rejeitada a prejudicial de prescrição.

V – A perícia judicial identificou vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade das rés pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor.

VI – Considerada a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, é adequado o reconhecimento da sucumbência mínima do Condomínio-autor, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC.

VII – Apelações desprovidas.